Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos etc. Considerando que não há pedido de concessão de liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). À Secretaria para providenciar que este Agravo de Instrumento seja colocado em pauta de julgamento em conjunto com o AGI n. 0723908-44.2021.8.07.0000, porquanto ambos os recursos impugnam a mesma decisão proferida nos autos n. 0716377-40.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília/DF. Intime-se. Brasília, 05 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator